Tribunal: TJDFT
Processo: 0015383-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015383-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 20870032, o SINDIRETA requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em decisão de ID 9648288; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes OLIMPIA DA SILVA ANDRADE, OSANA BORGES DE SOUSA SILVA, OSVALDO APARECIDO CAETANO, OSVALDO DE ARAUJO CAMPOS, OTAVIANA PEREIRA DE CASTRO e PABLO DUPIM COSTA para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em decisão(ões) constante(s) do(s) ID(s) 9648255; c) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos suplicantes, em razão do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução 9647952 - Págs. 1-11, os quais determinaram a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 9648178 e d) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 9648243 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 9648226 (OLINDO DIAS DE SOUSA) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. Devidamente intimado, o Distrito Federal, na petição ID: 20870032, pugnou pelo indeferimento do pedido de expedição de requisitório complementar em favor de OLINDO DIAS DE SOUSA (item d) (ID: 20870032). É o relatório. Decido. Quanto ao anuente OLINDO DIAS SOUZA, verificam-se a existência do PCT n. 0020238-49.2015.8.07.0000, a expedição de alvará de levantamento (ID: 7710278 do PCT), bem ainda sentença extintiva da execução (ID: 9648247). Com efeito, indefiro o pedido de expedição de requisitório complementar em favor do aludido servidor (item d da petição ID: 20870032). Lado outro, in casu, há RE (fls. 765-774 / PDF), interposto pelo Distrito Federal, sobrestado pela decisão do eminente Desembargador Presidência de fl. 786 / PDF (Tema 810). Nesse quadro, encaminhem-se os autos à douta Presidência, tendo em vista o pedido do SINDIRETA de prosseguimento do feito, máxime quanto aos servidores não anuentes. I. Brasília, 11 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador